Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-32.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO DO BENEFÍCIO. CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DEFINITIVA.

O termo inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez total e permanente deve ser a data da realização de perícia oficial, momento da constatação da incapacidade laboral definitiva.